Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729866-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CINTIA MARIA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Carla Christina Sanches Mota que, em sede de cumprimento de sentença proposto por P.M.D.S.T., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, para afastar a incidência dos acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC, deixando de apreciar o pedido de redução do valor das astreintes, por considerá-lo precluso. Em suas razões recursais (ID 74259624), a agravante reitera a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em singela síntese, que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida e que a manutenção integral das astreintes nos valores executados revela-se desproporcional, configurando enriquecimento sem causa por parte do exequente. Argumenta que a legislação processual civil admite expressamente a revisão das astreintes quando sua aplicação se torna desproporcional ou desvinculada da função coercitiva que as justifica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada “para que se reconheça a excessividade das astreintes executadas, com a consequente redução equitativa do valor exigido, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, adequando-se a sanção à finalidade coercitiva da norma e à realidade dos autos.” Preparo recolhido (ID 74299092). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID 230456256, em que o executado alega o cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos, bem como excesso de execução. Intimado para manifestação, o exequente pugnou pelo regular prosseguimento do feito, ID 232863770. Instado a se manifestar, o MP requereu a procedência parcial da impugnação, para reconhecimento do excesso de execução, ID 233626070. Decido. Está em causa a execução de astreintes. Conforme os termos da Decisão de ID 185150880, foi determinado que a multa diária, no valor de R$ 1.500,00, deveria ser computada a partir do dia 22.4.2022, com termo final em 22.11.2022. Nesse contexto, verifica-se que o demonstrativo de ID 210520277 está em consonância com os termos, inicial e final, estipulados pelo Juízo. Contudo, foram acrescidos, aos cálculos, os percentuais de 10% a título de multa e honorários advocatícios. É certo que a multa cominatória tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em favor da contraparte. Por sua vez, os acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, consistem em penalidades aplicáveis ao devedor, visando desencorajar o não pagamento voluntário do débito. Dessa forma, tenho que a cumulação das penalidades configura “bis in idem”, sendo, portanto, indevida. Nesse sentido, trago julgado do e.TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o pagamento da quantia de R$ 37.576,10 ao credor, correspondente à multa imposta pelo descumprimento da obrigação de não fazer, e para determinar a liberação do montante remanescente em favor da devedora. Alega o recorrente que sobre a quantia devem incidir as penalidades do § 1o do art. 523 do CPC. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35365242) e com preparo regular (ID 35365244 e 35365245). Contrarrazões apresentadas (ID 35365249). 3. Em que pesem as alegações do recorrente, o caso não trata de descumprimento de obrigação de pagar, sob o qual incide o disposto no art. 523, § 1o, do CPC, mas de obrigação de não fazer, que possui regramento específico. 4. Conforme sentença, o réu foi condenado “a se abster de efetuar qualquer cobrança, doravante, ao autor, referente ao contrato DE03345010893486, sob pena de pagar em dobro ao requerente, o valor comprovadamente cobrado do mesmo.” A obrigação de pagar quantia em dobro nada mais é do que uma astreinte, porquanto não substitui de imediato a condenação, mas funciona como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de não fazer. 5. O intuito do artigo 523, §1o, do CPC, ao estabelecer multa e honorários advocatícios em cumprimento de sentença, é desencorajar o não pagamento voluntário do débito referente à obrigação principal, haja ou não impugnação. 6. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica em ação de obrigação de não fazer, medida de execução indireta, não constitui obrigação principal, e, portanto, não integra a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido: Acórdão 1229905, 07379044820178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431401, 0724426-20.2020.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.) Logo, o acréscimo de 10%, a título de multa e honorários advocatícios, deverá ser extirpado do valor em cobrança. Por sua vez, nada a prover no que concerne às demais alegações constantes da impugnação, haja vista que as matérias ventiladas foram alcançadas pela preclusão, nos termos do art. 223 e art. 525, ambos do CPC. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação, a fim de declarar indevida a incidência da multa e dos honorários advocatícios, sobre o valor total do débito. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos demonstrativo atualizado do débito, conforme os termos ora expostos. Prazo: 15 dias. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor cobrado em excesso, a ser posteriormente apurado, após nova elaboração dos cálculos. Contudo, a exigibilidade da verba fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Intimem-se.” A executada agravante argumenta que houve excesso na cobrança das astreintes e que a revisão do valor pode ser feita em qualquer fase processual. De fato, no que diz respeito à modificação do valor das astreintes, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, a matéria concernente ao “quantum” das astreintes já foi decidida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede do Agravo de Instrumento pretérito de no 0712621-79.2024.8.07.0000 intentado pelo exequente, cuja ementa reproduzo, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO RESISTÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NOVO PLANO TERAPÊUTICO. MEDIDAS ACESSÓRIAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECALCITRÂNCIA NO FORNECIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MORA. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Corte Especial do colendo STJ se posicionou pela possibilidade de revisão, a qualquer tempo, e inclusive de ofício, do quantum arbitrado a título de astreintes, visto cuidar-se de medida de execução indireta não sujeita a preclusão ou formação de coisa julgada (EAREsp n. 650.536/RJ). 2. Ausente resistência na obrigação principal (fornecimento de “home care”), impõe-se a redução do valor das astreintes cominadas para compelir a operadora do plano de saúde ao adimplemento das medidas terapêuticas acessórias advindas de superveniente plano terapêutico inovado e prescrito depois da decisão cominatória da obrigação principal, pois o valor da multa diária referente à obrigação das medidas acessórias foi fixado no equivalente a quase duas vezes o valor fixado para compelir a parte ao adimplemento da obrigação principal. 3. Como forma de garantir a eficácia do direito material protegido, a data de intimação pessoal da operadora do plano de saúde por meio de oficial de justiça deve prevalecer como termo inicial do prazo para adimplemento do comando judicial cominatório proferido em sede de tutela de urgência antecipada, em detrimento à intimação eletrônica. Incidência da Súmula no 410/STJ. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1909976, 0712621-79.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Logo, não se verifica, nesse exame prefacial, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator